Tribunal: TJPA
Processo: 0856933-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856933-36.2018.8.14.0301

APELANTE: J J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E REPRESENTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0856933-36.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: JJM COMÉRCIO COMERCIAL LTDA ME

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por JJM Comércio de Materiais para Serigrafia e Representação Ltda. contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, ajuizada para anular auto de infração lavrado pela SEFA/PA por suposta omissão de saídas tributáveis de mercadorias, no exercício de 2008, no valor de R$ 762.491,00 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais), a título de ICMS, acrescido de juros e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a contribuinte comprovou que as operações fiscais contestadas correspondem a meras transferências internas entre o estabelecimento e o depósito fechado, de modo a afastar a incidência do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC; a mera repetição dos argumentos da apelação, sem novo enfrentamento das razões da decisão monocrática, configura ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso, em parte, inadmissível.

4.

A incidência de ICMS depende da existência de circulação jurídica de mercadoria, nos termos do art. 155, II, da CF/88, entendimento corroborado pela Súmula 166 do STJ e pelo Tema 1099 do STF; contudo, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar documentalmente a inexistência dessa circulação.

5.

Os documentos trazidos pela agravante, como relatórios do SIAT/SEFA e registros contábeis, são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, pois não foram acompanhados de notas fiscais individualizadas que demonstrem que as operações consistiam em simples remessas internas.

6.

A alegação de que tais documentos teriam sido apresentados administrativamente, mas não anexados ao processo, não se sustenta diante da regularidade do procedimento fiscal e da devolução formal dos documentos ao contribuinte, que permaneceu responsável por sua juntada nos autos judiciais.

7.

A decisão monocrática é mantida, pois corretamente entendeu que a ausência de prova documental robusta impede o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A admissibilidade do agravo interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

2.

A presunção de legitimidade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova documental concreta produzida nos autos judiciais.

3.

A não incidência do ICMS sobre remessas internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, prevista na Súmula 166 do STJ, depende de comprovação inequívoca da ausência de circulação jurídica das mercadorias, ônus que recai sobre o contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, §1º; RICMS/PA, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1099); STJ, AgInt no RMS 67300/BA, DJe 24/03/2022; AgInt no REsp 2.021.569/PA, DJe 5/10/2023; AgInt no AREsp 2387744/SP, DJe 14/12/2023; TJ-PA, Apelação Cível 0054885-79.2014.8.14.0301, j. 01/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer de parte
do
recurso e, na parte conhecida negar provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JJM Comércio de Materiais para Serigrafia e Representação Ltda
., contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pela empresa ora Agravante, mantendo a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
movida em face do
Estado do Pará.

Na origem, a autora buscava a anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 01201251000905-0, lavrado pela SEFA/PA, que lhe impôs o pagamento de R$ 762.491,00 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais), a título de ICMS, acrescido de juros e multa, em razão de suposta omissão de saídas de mercadorias no exercício de 2008.

Sustentou que as operações impugnadas referiam-se a transferências internas entre o estabelecimento e o depósito fechado, o que afastaria a ocorrência de fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, entendendo que a empresa não produziu provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, notadamente pela ausência de notas fiscais que comprovassem a inexistência de circulação jurídica das mercadorias.

Em decisão monocrática, a sentença foi mantida.

Inconformada, a recorrente interpôs agravo interno, sustentando que a fiscalização incorreu em equívoco ao considerar, no Relatório de Detalhamento de Operações e Prestações – SIAT/SEFA, todas as entradas e saídas declaradas, sem distinguir aquelas referentes a simples remessas e retornos de mercadorias entre o estabelecimento e o depósito fechado.

Alega ser desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os relatórios extraídos do sistema oficial SIAT/SEFA bastariam para demonstrar que parcela significativa dos valores reputados como omissão de saídas corresponde, em verdade, a transferências internas.

Argumenta que o ônus probatório recai sobre o Estado, uma vez que apresentou à fiscalização as notas fiscais pertinentes, as quais não foram anexadas ao processo administrativo, imputando ao próprio Fisco eventual ausência documental nos autos.

Aponta negativa de prestação jurisdicional, em razão da falta de fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração proferida pelo Juízo
a quo.

Destaca a não incidência de ICMS nas operações de remessa e retorno de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, assevera a impossibilidade de utilização da Instrução Normativa SEFA nº 18/2011 para arbitramento de lucro no percentual de 60% e a nulidade dos índices de atualização monetária e juros moratórios aplicados em razão da falta de fundamentação legal.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a não incidência do ICMS nas remessas e retornos de mercadorias ao depósito fechado no exercício de 2008 e anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 01201251000905-0, a CDA nº 0020185700148560 e o processo de execução fiscal nº 0873843-41.2018.8.14.0301; Subsidiariamente, afastar a aplicação da Instrução Normativa nº 18/2011, adotando a margem efetiva apurada na Demonstração de Resultado do Exercício de 2008 e reconhecer a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação quanto aos juros e correção monetária.

Em contrarrazões, o
Estado do Pará
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso comporta
conhecimento apenas parcial
, conforme passo a explicar.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade.

Tratando-se de Agravo interno, a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, dispõe que “
Na petição de agravo interno,
o recorrente
impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada
.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...). REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO.
ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. (...).
2. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
(...) 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
.
(...).

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

(...)

6.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso em exame, verifica-se, de forma inequívoca, que o agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de infirmar os motivos que sustentam a decisão monocrática ora impugnada.

Constata-se que parte das razões recursais limitam-se a reproduzir,
ipsis litteris
, os argumentos já deduzidos na apelação cível, sem o devido enfrentamento dos fundamentos decisórios. Houve apenas a reordenação dos tópicos e a substituição pontual da referência ao “apelante” por “agravante”, numa tentativa meramente formal de conferir aparência de impugnação efetiva.

A repetição abrange, especificamente, os seguintes pontos: (i) a alegada negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que rejeitou os embargos de declaração; (ii) a invocação da tese de não incidência do ICMS sobre operações de remessa e retorno de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com base na Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) a suposta inaplicabilidade da Instrução Normativa SEFA n.º 18/2011, bem como a alegação de nulidade dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicados.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, o C. STJ possui entendimento o sentido de que, não obstante a mera reprodução da Petição Inicial ou da Contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade recursal, é certo que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA.
DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019).

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgado que reflete o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1
. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.
(...)
3. Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 4. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111438320238140000 19513963, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Diante dessas premissas, o presente recurso não deve ser conhecido em parte, em observância ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na parte conhecida, persiste a controvérsia acerca da desnecessidade de produção de prova pericial, porquanto, segundo a apelante, os relatórios extraídos do sistema SIAT/SEFA bastariam para demonstrar que parte das operações apontadas como omissão de saídas corresponde, na realidade, a simples remessas e retornos de mercadorias entre o estabelecimento e o depósito fechado, o que não configuraria fato gerador do ICMS. Alega, ainda, ter apresentado à fiscalização as notas fiscais pertinentes, atribuindo ao próprio Fisco a ausência desses documentos no processo.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência dos Estados, incide, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Entretanto, a circulação que enseja a incidência do tributo pressupõe operação mercantil com transferência da titularidade ou da propriedade do bem.

Nos casos em que há apenas deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, não se verifica o fato gerador do ICMS, pois inexiste circulação jurídica da mercadoria. Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, especialmente na Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

A orientação foi igualmente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.255.885/MS (Tema nº 1.099 de repercussão geral), ocasião em que se fixou a tese de que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia
(Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/09/2020).”

Contudo, a aplicação dessa orientação jurisprudencial exige a demonstração inequívoca de que as operações não implicaram transferência de titularidade ou prática de ato mercantil, tratando-se de mera movimentação física de bens.

Incumbe, portanto, ao contribuinte comprovar, por meio de documentação idônea, a natureza interna das remessas e retornos, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, a fim de afastar a presunção de legitimidade do ato fiscal.

Tanto o auto de infração quanto o procedimento administrativo tributário constituem atos administrativos dotados de legalidade e presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade, competindo ao contribuinte produzir prova suficiente para afastá-la.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que cabe ao autor-contribuinte o ônus de provar a inexistência dos fatos que embasam o auto de infração, por se tratar de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. (..)
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4
. No caso, o Tribunal de origem dispôs que a então embargante, embora intimada, não manifestou interesse em produzir qualquer prova que pudesse afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art . 373, II, do CPC/2015.

(...)
5.
O

lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado
.
Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel . Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009;REsp n. 1.821 .428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.(...) Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2387744 SP 2023/0204372-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
. (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA
. (...)
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
. (...)
4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo
não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte
.
Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.
(..,)
6. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo diapasão, esta Corte de Justiça firmou entendimento de que recai sobre o contribuinte o ônus de demonstrar, mediante documentação idônea, a inexistência de circulação jurídica das mercadorias com transferência de titularidade, pressuposto indispensável para o afastamento da incidência do ICMS:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ICMS.

OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA.
(...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00548857920148140301 29805948, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso em apreço, embora a apelante sustente que as operações impugnadas não configuram hipótese de incidência do ICMS, não há provas robustas que demonstrem a natureza dessas transações de forma a afastar a transferência de titularidade.

A empresa pretende fazer crer que, se o auto de infração foi lavrado com base nos mesmos documentos apresentados na ação anulatória, não poderia a decisão monocrática concluir pela deficiência probatória da demanda. Todavia, tal raciocínio ignora a distinção essencial entre o ônus probatório da autoridade fiscal, ao constituir o crédito tributário, e o ônus da parte autora, ao buscar desconstituí-lo judicialmente.

Com efeito, a autuação fiscal foi regularmente lavrada com fundamento nos registros contábeis e fiscais fornecidos pela contribuinte, notadamente o Livro de Inventário e o Relatório de Detalhamento das Operações e Prestações (SIAT/SEFA). A partir desses elementos, a autoridade fazendária constatou diferença relevante entre as entradas e o estoque final, identificando movimentações de mercadorias sem o correspondente registro de saídas tributadas, o que ensejou a presunção de circulação jurídica e a consequente exigência do ICMS.

Lavrado o auto de infração com base em tais dados, o ônus de afastar essa presunção transfere-se integralmente ao contribuinte, que deve comprovar, mediante prova documental concreta, que as operações indicadas pelo Fisco não configuraram circulação jurídica de mercadorias.

Não basta, portanto, reproduzir em juízo os mesmos relatórios que fundamentaram o lançamento, sem apresentar as notas fiscais individualizadas que demonstrem a efetiva natureza das remessas e retornos. A ação anulatória exige prova positiva de que as operações representaram mero deslocamento físico de bens, sem transferência de titularidade, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Igualmente, não procede a tentativa de atribuir ao Fisco a responsabilidade pela ausência, nos autos, das notas fiscais que a parte alega terem sido apresentadas à fiscalização e que, em tese, seriam aptas a comprovar a inexistência de circulação jurídica das mercadorias.

Conforme se observa do Termo de Início de Fiscalização (Num. 14285984 - Pág. 2), a autoridade fazendária solicitou expressamente ao contribuinte a apresentação de documentação contábil e fiscal pertinente, incluindo livros fiscais, notas fiscais de entrada e saída, registros de inventário e demonstrativos contábeis. O procedimento foi conduzido em observância aos princípios da legalidade e do devido processo administrativo tributário, garantindo ao sujeito passivo a possibilidade de exibir os documentos necessários à elucidação dos fatos.

Constata-se, ademais, que, ao término da diligência fiscal, foi lavrado o Termo de Devolução de Documentos (Num. 14285985 - Pág. 1), demonstrando que os materiais apresentados foram restituídos ao representante legal da empresa. Esse registro evidencia que a documentação foi examinada pela fiscalização, e após a conferência e eventual extração de cópias pertinentes, devolveu os originais ao contribuinte, que permanece responsável por sua guarda e conservação.

Assim, inexistia qualquer impedimento para que a apelante juntasse aos autos judiciais os documentos fiscais necessários à comprovação de suas alegações. Todavia, nenhuma nota fiscal foi apresentada, limitando-se a parte autora a afirmar, de modo genérico, que as operações se referiam a remessas e retornos destinados a depósito fechado.

Ressalte-se, ademais, que no âmbito do processo administrativo instaurado, tanto a decisão de primeira instância quanto a de segunda instância expressamente consignaram que os elementos e informações apresentados pela contribuinte não se mostraram suficientes para comprovar que a circulação das mercadorias possuía natureza diversa da comercialização, destacando-se, dentre os fundamentos adotados, os seguintes:
“(...) o sujeito passivo não trouxe documentos fiscais referentes às operações do período constante do levantamento em questão, que demonstrassem que as aquisições do impugnante não refletem apenas mercadorias destinadas à comercialização”
(Num. 14286009 - Pág. 5);
“(...) verifica-se, diante da documentação anexada, especialmente o Livro de Inventário, que o contribuinte omitiu informações ao Fisco, fato consubstanciado na lavratura do Auto de Infração por omissão de saídas, pois o particular teria deixado de registrar a venda de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis (...)”
(Num. 14286015 - Pág. 15); e
“(...) em sessão de debate oral, com representantes da empresa, cogitou-se a tese de remessa para depósito fechado, não comprovada pela recorrente”
(Num. 14286018 - Pág. 3).

O levantamento contábil-fiscal realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda, portanto, baseou-se nos próprios livros fiscais da apelante, revelando inconsistências que não foram esclarecidas de forma satisfatória.

Quando o contribuinte sustenta a nulidade do auto de infração, incumbe-lhe o dever de diligenciar na produção de provas que sustentem suas alegações, sobretudo em matéria de cunho técnico, como a apuração de omissão de saídas e divergência entre estoque inicial, aquisições e estoque final.

O juízo de primeiro grau, inclusive, advertiu expressamente que as alegações da autora acerca da natureza das operações não estavam adequadamente comprovadas e que a instrução processual demandava maior robustez documental. Ainda assim, mesmo diante da oportunidade processual conferida, a apelante limitou-se a afirmar que a lide estava pronta para julgamento, sob a justificativa de que a questão já estaria pacificada pela jurisprudência, em especial pela Súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a simples invocação de precedentes não dispensa a comprovação dos fatos que ensejam sua aplicação.

Ademais, o magistrado não dispõe de
expertise
contábil para, de ofício, interpretar relatórios e demonstrativos fiscais, razão pela qual a perícia seria meio de prova para verificar se as remessas e retornos de mercadorias apontadas pela agravante efetivamente correspondem a transferências internas e não a operações tributáveis.

Esclareça-se, ainda, que o Relatório de Detalhamento das Operações e Prestações por CNPJ foi o principal documento examinado na sentença, e que o Relatório Discriminativo Mês a Mês, apontado pela agravante, apenas detalha os mesmos dados contábeis, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Os CFOPs (Códigos Fiscais de Operações e de Prestações) mencionados no relatório representam meros registros declaratórios inseridos pelo próprio contribuinte no sistema fiscal, refletindo apenas a classificação que este atribui às operações realizadas. Tais códigos, por sua natureza eminentemente informativa, não se prestam a constituir prova autônoma da natureza jurídica das transações. Sem a apresentação das notas fiscais individualizadas correspondentes, torna-se inviável aferir se as remessas efetivamente se destinaram a depósito próprio, se houve retorno das mercadorias ou se, em verdade, encobriram saídas tributáveis a terceiros.

O art. 619 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS - RICMS/PA, de forma expressa, dispõe que: “Na saída de mercadorias do estabelecimento do depositante com destino a depósito fechado, ambos pertencentes ao mesmo titular e localizados neste Estado, será emitida Nota Fiscal que conterá os requisitos previstos e, especialmente: I – o valor das mercadorias; II – a natureza da operação: ‘Outras saídas – remessa para depósito fechado’; III – a indicação do dispositivo legal em que estiver prevista a não incidência do ICMS.”

Em síntese, o Relatório Discriminativo Mês a Mês poderia, em tese, contribuir para a demonstração das alegações, desde que acompanhado de documentos que comprovassem a ausência de circulação jurídica, o que, repiso, não ocorreu.

Dessa forma, impõe-se a manutenção das conclusões firmadas pelo juízo de primeiro grau, bem como dos fundamentos expendidos na decisão monocrática, os quais, com acerto, reconheceram a insuficiência de elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade que reveste o lançamento tributário regularmente constituído.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço

do recurso em parte, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025